Tribunal: TJDFT
Processo: 0703643-14.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. PARCIAL. INFORMAÇÃO SUFICIENTE. INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Recurso conhecido parcialmente.
2. A relação firmada entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o). Isso porque a apelante/ré é empresa que atua no mercado aberto de consumo como intermediadora da prestação de serviços contratada para a realização de viagens e agendamento de reservas em acomodações diversas, conforme se vê da própria descrição do objeto do seu contrato social. De outro lado, os apelados/autores são pessoas físicas de uma mesma família que adquiriram pacote de viagens.
3. Os elementos de informação acostados aos autos evidenciam a responsabilidade do consumidor pelo preenchimento de formulário, necessário à emissão de passagens e reserva de hotéis.
4. Ausente prova de conduta ilícita capaz de infringir os direitos da personalidade da beneficiária, não se configura o dano moral.
5. Recurso conhecido e desprovido.